Tribunal: TJMT
Processo: 1005157-38.2017.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005157-38.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - PRÁTICA DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENCIAMENTO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO E LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL (SAAE) RECONHECIDAS NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando-se que o ente autárquico é pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia e patrimônio próprio e não há qualquer dado objetivo que autorize impor-se ao município a responsabilidade solidária, resta configurada a ilegitimidade passiva do município.

2. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença vista no id. 5584822, proferida pelo Dr. Erico de Almeida Duarte, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
, pela qual reconheceu a ilegitimidade deste para compor o polo passivo do processo administrativo n. 862617/2011, com a consequente nulidade das decisões proferidas ali proferidas, determinando a baixa da CDA relativa à multa que lhe foi fixada no aludido feito administrativo.

Em suas razões recursais (id. 5584824), o Apelante sustenta a regularidade do processo adminsittrativo, ao fundamento de que as infrações ambientais decorrem exclusivamente da negligência do Município de Ipiranga do Norte no tocante à pratica de atividade potencialmente poluidora, sem licenciamento do órgão ambiental competente, não sendo possível concluir pela ilegitimidade passiva do Apelado.

Destaca que o Apelado requereu as licenças em nome próprio após descentralização da atividade, cabendo a este arcar com as consequências advindas de eventual descumprimento de normas ambientais.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão exordial ou, não sendo esse o entendimento, pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Devidamente intimado, o apelado, deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 5584848).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de
opinar por verificar ausência de interesse público primário ou social justificador da participação processual (id. 7213797).

Recurso tempestivo (id. 5584826) e dispensado de preparo (art. 1.007, § 1º do CPC).

Conclusos por redistribuição (id. 154932666).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença vista no id. 5584822, proferida pelo Dr. Erico de Almeida Duarte, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
, pela qual reconheceu a ilegitimidade deste para compor o polo passivo do processo administrativo n. 862617/2011, com a consequente nulidade das decisões proferidas ali proferidas, determinando a baixa da CDA relativa à multa que lhe foi fixada no aludido feito administrativo.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se o apelo a legitimidade passiva do apelado para compor o polo passivo do processo administrativo n. 862617/2011.

O juízo singular apreciou a
Ação Anulatória
apresentada pelo Apelado e, acolhendo os fundamentos ali vertidos, reconheceu a sua ilegitimidade passiva para figurar no processo administrativo n. 862617/2011, com a consequente nulidade das decisões proferidas no mesmo, determinando a baixa administrativa da CDA relativa à multa que lhe foi fixada no feito administrativo (id.
5584822
).

No caso, compulsando os autos, constato do processo administrativo que, em 05/09/2011 foi lavrado Auto de Infração n. 140147, em desfavor do Município Apelado, em razão do funcionamento do serviço utilizado de recursos minerais sem a devida licença ambiental, bem como por descumprimento da notificação n. 106336 de 09/01/2008 (id. 5584805 - pp. 01/03).

Após a notificação do apelado acerca do auto de infração n. 140147, em 09/01/2012,
o próprio Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE apresentou defesa administrativa em 27/01/2012 (
id. 5584805 - pp. 11/14)
, informando ser de sua responsabilidade o fornecimento de água no município, bem como as providências tomadas para atender ao solicitado no auto de infração, pugnando pela exclusão do auto de infração
.

Todavia, em seguida, a SEMA proferiu decisão administrativa reconhecendo os efeitos da revelia do Municipio/apelado, aplicando multa no valor de R$50.000,00, sob os seguintes fundamentos: “
Observamos, nas fls. 10 e seguintes, defesa administrativa assinada pelo Diretor Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ipiranga do Norte – SAAE, na qual alega ser o responsável pelo abastecimento de água do Município de Ipiranga do Norte, entretanto, não apresenta documentos para comprovar tal alegação e o CNPJ do referido documento não é o mesmo da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte. Diante da falta de legitimidade do Serviço autônomo de Água e Esgoto de Ipiranga do Norte – SAAE para apresentar defesa administrativa, a autuada será considerada revel aplicando-se todos os efeitos legais decorrentes
.”

Pois bem.

Verifica-se que a

autarquia SAAE foi criada em 09/01/2015, pela Lei Municipal n. 09/2005, tendo as seguintes competências, nos termos do art. 3º:

“Artigo 3º - Compete ao S.A.A.E.:

I- Estudar, projetar, executar diretamente ou mediante contrato, com especialista e organizações especializadas em engenharia sanitária, de direito público ou privado
, as obras relativas a construção, recuperação e remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água e de esgoto sanitário no Município
;

II- Administrar, operar, manter e conservar os serviços de água e esgoto;

III- Executar os serviços relativos às contas e consumo;

IV- Acompanhar o faturamento e a arrecadação das taxas e tarifas decorrentes dos serviços prestados;

V- Promover o treinamento de seu pessoal e promover estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento de seus serviços, conjuntamente com entidade administrativa e/ou Prefeitura Municipal;

VI- Manter intercâmbio, convênios, parcerias com entidades, empresas públicas, órgãos municipais, estaduais e federais, relacionadas com o campo de saneamento;

VII-
Promover atividades voltadas para a preservação do Meio Ambiente e combate à poluição ambiental, particularmente dos recursos de água do Município, em parceria com instituições especializadas na área de Saneamento e Meio Ambiente
;

VIII- Elaborar programas e implementar nas localidades do Município, soluções conjuntas referente: a água, esgoto, módulo sanitário, educação e consciência ambiental;

IX- Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com saneamento urbano e rural, desde que assegurados os recursos necessários.”
(g.n.)

Desta feita, a conclusão administrativa proferida pela SEMA não merece prosperar, já que o SAAE comprovou ser o responsável pelo abastecimento de água do município de Ipiranga do Norte/MT, quando da descentralização dada pela Lei Municipal n. 09/2005, tanto que, por óbvio, o CNPJ indicado na defesa administrativa, não coincide com o da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT.

Nesse sentido, jurisprudência desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - NULIDADE DE CITAÇÃO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO -
CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRANSFERENCIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONARIA PELAS OBRIGAÇOES DECORRENTES DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO - ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
. (...). Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
O Poder Concedente firmou contrato de concessão no qual transferiu à Concessionaria a execução plena de todos os serviços do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário daquele município, nele incluindo, à evidência, a captação da água, que compreende uma das etapas do Sistema, e, por isso, a responsabilidade pelo licenciamento ambiental é da empresa concessionária.
Recurso de apelação provido.” (Apelação nº 159164/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 04/09/2018) (g.n).

P
or outro lado, ainda que o município apelado tenha requerido, em nome próprio, as licenças prévias e de operação, como titular da atividade de abastecimento de água, a responsabilidade pelos serviços, à época da autuação, era do SAAE, conforme bem fundamentado pelo MM Juízo
a quo
na sentença ora recorrida, vejamos:

“Por outro lado, embora o Município de Ipiranga do Norte/MT tenha requerido, em nome próprio, as licenças prévia e de instalação
, fato é que, a responsabilidade pelos serviços de água e esgoto daquele município é do SAAE, legitimado por lei (Lei Municipal n. 09/2005), para responder pelos danos ambientais, supostamente causados, não podendo o município requerente ser prejudicado por mero erro burocrático-administrativo
(ter requerido licenças em nome próprio mesmo com a existência de autarquia legitimada para tanto)”
. (g.n)

Outrossim, configura-se a ilegitimidade passiva do município, considerando-se que o ente autárquico é pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia e patrimônio próprio e não há qualquer dado objetivo que autorize impor-se ao município a responsabilidade solidária, quando só deve acontecer subsidiariamente, ainda assim, se demonstrada a insolvência patrimonial do ente da administração indireta.

Como é possível perceber,

a descentralização poderia gerar a responsabilidade subsidiária do município, apenas se constatado o esvaziamento do patrimônio da autarquia, sem possibilidade de pagamento do débito existente, o que,
in casu
, não restou comprovado e nem sequer alegado.

Portanto, correta a sentença, ao declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
do município.

Quanto ao pedido de redução de sua condenação em honorários advocatícios, melhor sorte não assiste ao Apelante, visto que a sentença fixou percentual mínimo de dez por cento previsto no art. 85, § 3º, I, do NCPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de apelação, mantendo a sentença apelada por seus próprios fundamentos.

Em vista do desprovimento do Recurso, majoro os honorários em 1% (um por cento), como previsto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024